Tribunal: STF
Processo: RMS 36972
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DE RELATOR – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O recorrente busca a reforma de decisão individual formalizada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual indeferida a inicial de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma daquele Tribunal, mediante o qual não conhecido recurso especial.
    Assinala equivocado o pronunciamento. Diz pertinente a impetração, apontando, a justificá-la, teratologia no ato judicial questionado. Discorre sobre os vícios da decisão proferida no especial. 
    A União sustenta inadequada a insurgência, uma vez dirigida contra pronunciamento individual. Assevera inadmissível o mandado de segurança em face de ato jurisdicional passível de impugnação na via recursal. Destaca a inexistência de teratologia ou ilegalidade no acórdão objeto da impetração. Postula o não conhecimento e, sucessivamente, o desprovimento do recurso ordinário. 
    2. Os atos singulares formalizados nos processos em tramitação nos tribunais são passíveis de questionamento por meio de agravo. A protocolação viabiliza ao Colegiado competente definir o merecimento, exaurindo o exercício da jurisdição.
    O entendimento do Supremo é pacífico no sentido de a via recursal somente ser aberta com a prolação, em sede originária, de decisão colegiada por Tribunal Superior. Considerado o pronunciamento individual, cumpria à parte buscar o esgotamento das medidas recursais cabíveis. Esse enfoque é harmônico com o disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante a inadequação, nego seguimento ao recurso. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator